Tribunal: TJMT
Processo: 1028117-14.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1028117-14.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Da análise do pleito recursal, infere-se que o Recurso de Embargos de Declaração foi oposto com a pretensão de que a ele se dê efeitos infringentes. Assim, no intuito de evitar alegação de nulidade e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, oferecer contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora